Tribunal: STF
Processo: RE 1363018
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. RIO INTERESTADUAL. BEM DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público Federal. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 20, III, e 109, IV, da Lei Maior.



    O TRF da 3ª Região decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado (destaquei):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. APELAÇÕES DO MPF E DA DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.



    A despeito de constituírem bens da União os rios que banham mais de um Estado da Federação, consoante dicção do artigo 20, inciso III, da Carta Magna, a melhor interpretação a ser adotada nos casos de crime ambiental é a de que a fixação da competência não deve ficar adstrita apenas ao local em que o crime fora perpetrado.



    Na hipótese, muito embora o rio em questão esteja enquadrado como rio interestadual, certo é que os supostos danos ambientais decorrentes da pesca predatória ficaram adstritos lindes territoriais do município, fato revelador de que o dano ocorreu de forma isolada, afastando, assim, a competência da Justiça Federal.



    Incompetência da Justiça Federal reconhecida.



    Nulidade da sentença recorrida com a remessa dos autos à Justiça Estadual.



    Recursos de Apelação prejudicados” (TRF 3ª Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 61856 - 0000567-26.2007.4.03.6124, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, julgado em 26.9.2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03.3.2020).



     



    No extraordinário, o Ministério Público Federal sustenta, em síntese, que, “a uma, é inegável que os rios interestaduais são bens da União, na dicção do inciso III do antigo 20 da CF/88, nesta condição se enquadrando o rio Grande e os afluentes que compões sua bacia; a duas, compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes cometidos em detrimento de bens da União, regra de competência que deflui do inciso IV do artigo 109 da mesma CF/88; e, a três, o crime de pesca é formal de perigo abstrato, não cabendo discussão acerca da efetiva lesão ao meio ambiente fluvial da União (o rio interestadual), não sendo necessária a comprovação deste dano, elemento incapaz de alterar a competência federal”. Requer o provimento do apelo extremo, “com a reforma do v. acórdão prolatado pelo E. TRF3 a fim de que seja reconhecida a competência federal para o julgamento do feito”.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem: 



    “A denúncia narra à fl. 39 que o denunciado VILSON ALVES, pescador profissional, na data de 24 de janeiro de 2007, livre, voluntária e conscientemente, praticou atos de pesca, durante o período de proteção à reprodução natural dos peixes (piracema), mediante a utilização de 02 (duas) redes de nylon duro, com malhas de 180mm (cento e oitenta milímetros), sendo que uma delas media 48m de comprimento por 4m de altura e a outra media 50m de comprimento por 4m de altura. Outrossim, consta dos autos que o denunciado, VILSON ALVES, naquele dia, foi autuado por policiais militares ambientais, durante patrulhamento rural de fiscalização de pesca embarcada, por estar praticando atos de pesca mediante a utilização de petrecho proibido para o período de piracema. A Instrução Normativa IBAMA nº 124/2006 proibiu, par qualquer categoria de pescador, dentre outras modalidades, a pesca com redes de emalhar, tarrafas e espinhel de fundo, na bacia hidrográfica do rio Paraná, durante o período de piracema. Com efeito, os policiais militares procederam à apreensão de 02 (duas) redes de nylon duro e de 05 (cinco) quilos de peixes da espécie vulgarmente conhecida como tilápia e tucunaré, em poder do denunciado, pelo que elaboraram o Boletim de Ocorrência nº 070141 (fls. 04) e o Auto de Infração Ambiental nº 201143 (fls. 05).



    No caso dos autos, a competência da Justiça Federal havia sido assentada, tendo em vista que a pesca teria se dado na bacia hidrográfica do rio Paraná.



    Com efeito, a Justiça Federal somente detém competência para julgar crimes ambientais quando praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou de empresas públicas federais, a teor do que dispõe o artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal.



    A despeito de constituírem bens da União os rios que banham mais de um Estado da Federação, consoante dicção do artigo 20, inciso III, da Carta Magna, a melhor interpretação a ser adotada nos casos de crime ambiental é a de que a fixação da competência não deve ficar adstrita apenas ao local em que o crime fora perpetrado, ou seja, se cometido em rio pertencente à União ou não, mas sim amparada no fato de que efetivamente tenha sido atingido bem jurídico da União, de suas autarquias ou de empresas públicas.



    Na hipótese, muito embora o rio Paraná esteja enquadrado como rio interestadual, certo é que os supostos danos ambientais decorrentes da pesca predatória ficaram adstritos lindes territoriais do Município onde fora praticada, fato revelador de que o dano ocorreu de forma isolada, afastando, assim, a competência da Justiça Federal.



    Para que fosse possível cogitar na competência da Justiça Federal a pesca predatória deveria ter gerado repercussão em âmbito regional ou nacional, o que, in casu, não foi vislumbrado.



    No caso, como bem consignou a denúncia à fl. 39, os policiais militares procederam à apreensão de 02 (duas) redes de nylon duro e de 05 (cinco) quilos de peixes da espécie vulgarmente conhecida como tilápia e tucunaré.



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:



    (...).



    Esta Corte Regional da 3ª Região, igualmente, já decidiu que: 



    (...).



    Nessa linha de ideias, considerando que não houve ofensa a bem ou interesse da União, de suas autarquias ou de empresas públicas, não há que se falar em competência da Justiça Federal.



    Falecendo competência à Justiça Federal, urge reconhecer a nulidade da sentença recorrida, de modo que os autos sejam encaminhados à Justiça Estadual.



    Ante o exposto, suscito preliminar de incompetência da Justiça Federal, a fim de decretar a nulidade da sentença recorrida e determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar “as infrações penais praticadas em detrimento de bens da União”, como na hipótese, em que executado em rio interestadual. Nesse sentido:



     “COMPETÊNCIA - MEIO AMBIENTE - BENS DA UNIÃO. Se estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação penal é da Justiça Federal” (RE 454.740, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 06.8.2009).



    Sobre o tema, colho excerto da ementa do RE 835.558-RG/SP, em que apreciado o Tema nº 648 de Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. As florestas, a fauna e a flora restam protegidas, no ordenamento jurídico inaugurado pela Constituição de 1988, como poder-dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, VII, da Constituição da República).



    2. Deveras, a Carta Magna dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’ (CF/88, art. 225, caput), incumbindo ao Poder Público ‘proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade’ (CF/88, art. 225, § 1º, VII).



    3. A competência de Justiça Estadual é residual, em confronto com a Justiça Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A competência da Justiça Federal aplica-se aos crimes ambientais que também se enquadrem nas hipóteses previstas na Constituição, a saber: (a) a conduta atentar contra bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas; (b) os delitos, previstos tanto no direito interno quanto em tratado ou convenção internacional, tiverem iniciada a execução no país, mas o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro - ou na hipótese inversa; (c) tiverem sido cometidos a bordo de navios ou aeronaves; (d) houver grave violação de direitos humanos; ou ainda (e) guardarem conexão ou continência com outro crime de competência federal; ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, conforme previsão expressa da Constituição (...)” (RE 835.558-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. Em 09.02.2017, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe, 07.8.2017).



    Consoante bem elucidado pelo eminente Relator, Ministro Luiz Fux, no voto condutor do acórdão acima indicado, ao “discorrer sobre o trio bens, serviços ou interesse”: 



    “Será competente a Justiça Federal sempre que o crime ocorrer em bem da União, como nos casos de fato ocorrido no interior de unidade de conservação ou parque federal, ou de extração irregular de recursos minerais - ouro (HC 111.762, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 4/12/2012). 



    Igualmente atrai a competência federal o crime praticado em detrimento a serviço da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas como, exemplificativamente, na hipótese de crime praticado por servidor público federal ou se houver embaraço ou impedimento ao exercício das atividades fiscalizatórias de órgão ou entidade federal, como o IBAMA (RE 502.915, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 27/4/2007). 



    O interesse da União, para que tenha o condão de deslocar a competência para a esfera federal, deve ser direto e específico. Se, entretanto, configurar interesse genérico, mediato ou indireto, mantem-se a regra geral, que é a competência estadual para tratar de crimes ambientais, ainda que haja atividade fiscalizatória exercida pelo IBAMA, insuficiente, por si só, de gerar deslocamento da competência.” 



    Cito, na mesma linha, diversas decisões monocráticas que, a despeito da alegação de dano local, reconhecem a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime ambiental pelo fato de a infração ter sido praticada em bem da União: RE 1.152.289, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.9.2018; ARE 1.302.833/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 09.4.2021; RE 1.259.098/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08.7.2021; ARE 1.325.240/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.9.2021; RE 1.176.156/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 25.02.2019; RE 1.275.440/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.8.2020; RE 1.146.353/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.6.2019; RE 1.362.909/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.02.2022.



    Na espécie, conforme consignado pela instância ordinária, a infração penal foi praticada em rio interestadual que, na linha do inciso III do art. 20 da Constituição Federal, constitui bem da União, a atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar, nos termos do art. 109, IV, da CF. Reafirmo, desse modo, que o entendimento firmado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, devendo, em consequência, prosseguir o Tribunal a quo no exame das apelações do Ministério Público Federal e de Vilson Alves.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora